Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716125-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: GLAUCIA SIMOES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Construtora Aires Costa Ltda – ME em face da r. decisão (ID 89869385 do processo referência) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Glaucia Simões da Silva, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a compensação entre os valores buscados pela Agravante no feito de origem e a quantia que terá de pagar à Agravada devido à condenação imposta no Processo n.o 0717724-56.2018.8.07.0007. Alega, em resumo, estão presentes os requisitos para a compensação dos créditos. Sustenta que as partes são credoras e devedoras uma da outra, mas que, apesar dessa situação, está sofrendo atos de execução no processo em que foi reconhecido o direito de rescisão contratual em favor da Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os atos expropriatórios realizados no Processo n.o 0717724-56.2018.8.07.0007. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, afigura-se irretocável a r. decisão atacada. Conforme preceitua o art. 369 do CPC/15, a compensação pressupõe a existência de “dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. No caso, a pretensão da Agravante é de compensação de valores já reconhecidos judicialmente e o montante pleiteado na ação principal, processo de conhecimento no qual sequer foi aperfeiçoado o contraditório. Logo, tal situação não configura hipótese em que haja preenchimento dos requisitos legais. Da mesma forma e por iguais motivos, carece de suporte legal o pleito de suspensão de atos expropriatórios realizados no Processo n.o 0717724-56.2018.8.07.0007. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator